Tribunal: TJDFT
Processo: 0040694-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RICARDO LUIS DA SILVA GONÇALVES, em face à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor do recorrente. RICARDO LUIS deixou de recolher o preparo e requereu o benefício da justiça gratuita para esta instância recursal (ID. 66760315). Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, RICARDO LUIS juntou documentos (ID. 69576569). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o e 101, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. § 1o... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. RICARDO LUIS é empresário, apresentou extrato de sua conta bancária com movimentação intensa de valores consideráveis (ID. 66760317). Inclusive, tais operações chamaram a atenção do Juízo a quo, que asseverou na decisão recorrida: “considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que as contas poupança também são utilizadas como contas correntes para o pagamento de despesas mensais” (ID. 66760313). A declaração de imposto sobre a renda também aponta para a inexistência da situação de miserabilidade, requisito para o deferimento da gratuidade. No documento é possível verificar a propriedade de imóveis em diferentes unidades da federação, além de evolução patrimonial de bens e direitos, no valor de R$ 382.072,98 (trezentos e oitenta e dois mil setenta e dois reais e noventa e oito centavos) (ID. 69576569). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que RICARO LUÍS não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, não é possível o deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE postulado pelo recorrente para esta instância recursal. Faculto a RICARDO LUIS o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15